Tribunal: TJBA
Processo: 8023003-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023003-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA

AGRAVADO: FRANKLIN VIEIRA MOTA

Advogado(s)
:
DANILO BORGES CAMPOS

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual
civil
e do consumidor
.
Recurso de agravo de instrumento.
Ação pelo rito comum.
Aquisição de veículo seminovo. Histórico de problemas. Tentativa de solução administrativa sem êxito. Veículo de uso profissional. Determinação de conserto imediato ou troca. Prazo adequado. Multa diária proporcional e razoável.
Agravo de instrumento
não
provido
.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de elidir a obrigação de proceder ao conserto do veículo do autor ou a sua troca, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais e consequente provimento do agravo.

III – Razões de decidir

3. No presente momento processual, cabe ao Juízo de primeiro grau deferir a tutela conforme a demonstração – em cognição sumária, considerando os elementos trazidos pela parte autora, sendo certo que o autor demonstrou tentativa de solução administrativa – ID. 464580614 (processo referência); e utiliza o veículo para seu trabalho como taxista – ID. 464580618 (processo referência).

4. Os demais elementos configuram questões a serem dirimidas em instrução do feito em primeiro grau, mediante fase cognitiva exauriente, incompatível com a análise do feito na via estreita do agravo de instrumento. Precedentes.

5. Acerca do prazo estipulado para cumprimento da obrigação, considerando o histórico de que o veículo já apresentou problemas desde a sua aquisição – maio/2024, cumpre reconhecer que este se revela apropriado, diante do caso concreto.

6. No que tange à multa diária arbitrada em primeiro grau, importa destacar que a função primordial das

astreintes
é a de garantir o cumprimento da ordem judicial estabelecida, devendo ser aplicada em valor que interfira no comportamento do obrigado. No caso em apreço, tem-se que a multa diária arbitrada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser mantida. Proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8023003-56.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LOCALIZA RENT A CAR S/A
e agravado
F
RANKLIN VIEIRA MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.